Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-37.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004189-37.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILIANE CARLOT - CPF: 901.170.421-53 (EMBARGANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO), OSMAR ANTONIO CARLOT - CPF: 275.771.390-68 (EMBARGANTE), ANA MARIA CARLOT - CPF: 868.148.001-44 (EMBARGANTE), CLEOVANI CARLOT - CPF: 000.844.831-05 (EMBARGANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 783 e 803, AMBOS DO CPC - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO IDÔNEO (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO PELA PARTE CREDORA E POR TESTEMUNHAS) - INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES E VALORES CONDIZENTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA, NOS TERMOS CONTRATADOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – QUESTÃO ATINENTE À MULTA DIÁRIA – OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, observando-se o que dispõe o artigo 4o da Lei no 8.929/94, bem como os artigos 783 e 803, ambos do CPC.

Não deve ser considerado adimplemento parcial quando o documento utilizado para tal não possui demonstração de idoneidade, eis que não assinado pela parte Credora e por testemunhas, reforçando-se a tese de exigibilidade da execução, mormente quando nos Embargos à Execução não fora trazida planilha com cálculos e índices que entendia a parte devedora pertinentes.

Não há falar em inviabilidade de cobrança de juros moratórios e remuneratórios, devendo a parte executada apresentar oportunamente, quando lhe cabia, argumento plausível, destacando-se o atraso do adimplemento e a desvalorização do produto do negócio.

A cobrança de multa contratual é pertinente e legal, a fim de obrigar a parte adversa a cumprir sua obrigação, sob pena de cobrança do encargo, à luz do “pacta sunt servanda”, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o caso em versando.

Caracteriza-se inovação recursal a pretensão recursal não aferida e dirimida pelo Juízo “a quo”, devendo, portanto, ser desconsiderado o pedido de extirpação de multa diária e/ou sua redução.

Inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 191378672) opostos por
LILIANE CARLOT E OUTROS
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível

interposto em face de
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
, mantendo a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos (Autos de n.
1004189-37.2019.8.11.0040
) em face de
VIACAMPO INSUMOS AGRÍCOLAS - ME
, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois não houve enfrentamento integral da tese de cerceamento de defesa, bem como sobre a confissão tácita da Embargada quanto ao recebimento de prestação diversa da devida, qual seja, sacas de soja; que o acórdão “(...)
omitiu-se o decisum no que concerne à iliquidez decorrente da conversão dos produtos em soja e, depois, em valor pecuniário, operações não contidas na CPR que põe em cheque seus requisitos de exequibilidade, sobretudo pela inclusão unilateral de estimativa de cotação do soja”.

Diz que “(...) A despeito deste Colendo Juízo reputar não haver idoneidade do instrumento particular de confissão de dívida, seria plausível a confrontação deste com outros elementos probatórios, senão a prova oral, mas documentais que reforçassem sua validade, o que igualmente foi negado por não ser concedido prazo para tanto”; que “(...) além de não enfrentar a tese de cerceamento de defesa pela ausência de oferecimento de prazo para apresentação de nova prova documental, quedou-se inerte a decisão em relação à (im)possibilidade de abertura de prazo para recorrer da decisão que denegou a produção probatória”; que “(...) A ausência de enfrentamento dessas possibilidades de produção probatória e/ou recursal aos Embargantes é crucial para verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que a prolação incipiente da sentença restringiu os primados pelo contraditório e ampla defesa (Art. 5o, inciso LV, da CF/88), devendo ser sanada a omissão”.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se, ainda, efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 191378672) opostos por
LILIANE CARLOT E OUTROS,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
, mantendo a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos (Autos de n.
1004189-37.2019.8.11.0040
) em face de
VIACAMPO INSUMOS AGRÍCOLAS - ME
, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 783 e 803, AMBOS DO CPC - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO IDÔNEO (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO PELA PARTE CREDORA E POR TESTEMUNHAS) - INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES E VALORES CONDIZENTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA, NOS TERMOS CONTRATADOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – QUESTÃO ATINENTE À MULTA DIÁRIA – OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, observando-se o que dispõe o artigo 4o da Lei no 8.929/94, bem como os artigos 783 e 803, ambos do CPC.

Não deve ser considerado adimplemento parcial quando o documento utilizado para tal não possui demonstração de idoneidade, eis que não assinado pela parte Credora e por testemunhas, reforçando-se a tese de exigibilidade da execução, mormente quando nos Embargos à Execução não fora trazida planilha com cálculos e índices que entendia a parte devedora pertinentes.

Não há falar em inviabilidade de cobrança de juros moratórios e remuneratórios, devendo a parte executada apresentar oportunamente, quando lhe cabia, argumento plausível, destacando-se o atraso do adimplemento e a desvalorização do produto do negócio.

A cobrança de multa contratual é pertinente e legal, a fim de obrigar a parte adversa a cumprir sua obrigação, sob pena de cobrança do encargo, à luz do “pacta sunt servanda”, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o caso em versando.

Caracteriza-se inovação recursal a pretensão recursal não aferida e dirimida pelo Juízo “a quo”, devendo, portanto, ser desconsiderado o pedido de extirpação de multa diária e/ou sua redução”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados nos embargos, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que não há cerceamento de defesa, eis que a questão versa sobre matéria exclusivamente de direito e que o título executivo goza de presunção de veracidade, liquidez e certeza, que somente pode ser desqualificada por documentação idônea, o que não se deu no caso dos autos, tanto que a sentença foi mantida.

O acórdão foi claro ao dispor que, apesar de se alegar novação, não conseguiu a parte Apelante/Embargante demonstrar tal situação, destacando-se que houve oportunidade para tal.

A propósito, colaciono parte do acórdão impugnado:

“
V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

No tocante à preliminar, tem-se que não merece acolhida.

Efetivamente, convém ressaltar que para o deslinde da causa não se mostra necessária a ouvida das testemunhas arroladas pelas Apelantes, sendo a matéria exclusivamente de direito e, ainda, porque dentro da natureza executiva, o título, em tese, goza de presunção de veracidade, liquidez, certeza, exigibilidade, que somente podem ser desqualificadas por documentação idônea que demonstrem o contrário.

Diante disso,
REJEITO
também essa preliminar, por considerar desnecessária a prova testemunhal.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos por LILIANE CARLOT E OUTRO(S) (Autos de n.
1004189-37.2019.8.11.0040
) em face de
VIACAMPO INSUMOS AGRÍCOLAS - ME
, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após a devida instrução, tem-se que, efetivamente, o apelo não merece prosperar.

Assim, deve prevalecer a sentença, a qual considerou certo, líquido e, exigível o título executivo, sendo que a parte Apelada, apesar de alegar a existência de novação, não conseguiu demonstrá-la, e nem trouxe planilha detalhada delineando o que efetivamente deve.

Existe, portanto, a dívida, o inadimplemento incontroverso, sendo que a parte que se diz ter sido quitada não foi comprovada.

Mostra-se descabida, portanto, a pretensão de desqualificar o título, com base, inclusive, em Instrumento Particular de Confissão de Dívida não assinada pela parte exequente/apelada, ressaltando-se, também, a inexistência de assinatura de testemunhas do ato (ID. Num. 169486517).

Em assim sendo, desqualificada está a pretensão de constituir novação.

Com esses apontamentos, comungo com a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...) Da análise dos autos, registro que os pedidos iniciais são improcedentes.

Isso porque é incontroverso nos autos o inadimplemento do contrato objeto da execução, tendo a própria parte embargante confessado estar inadimplente na inicial.

No caso dos autos, os embargantes tentam se eximir de sua obrigação ao argumento de que cumpriram parte da CPR, o que não restou demonstrado nos autos.

Alegam que a embargada não comprova que entregou os insumos para os embargantes, de modo que, assim, reconhecem que o produto (insumo) foi entregue, apenas arguindo que não há comprovação da entrega, mas não que não houve entrega efetivamente. Aliás, se não houvesse entrega dos insumos, os embargantes não teriam realizado a respectiva safra.

É necessário destacar, outrossim, que é à parte embargante a quem compete provar que houve o cumprimento de sua obrigação, qual seja, a entrega do produto (soja), nos termos estipulados na CPR, que é título executivo e encontra-se robustamente preenchida de seus requisitos legais (art. 3o, Lei 8.929/94).

De outro lado, no que tange à alegada novação em virtude da pactuação de confissão de dívida, trazida em Id 21073761, observo que este instrumento sequer foi assinado pela parte embargada e não há menção no referido documento que possa remeter ao objeto da CPR.

Além disso, os embargantes alegam que tal confissão seria referente à safra de soja 2014/2015 e safrinha milho 2015. Ocorre que a parte embargante se contradiz, já que a CPR foi firmada para financiar a safra de milho de 2015, com data para vencimento estipulada para 30/06/2015, cujo descumprimento é incontroverso nos autos.

Por consequência, as declarações ali contidas na confissão de dívida não possuem qualquer valor jurídico, conforme inteligência da regra constante do art. 408 do CPC.

Não resta subjacente, pois,
o
animus novandi
que pressupõe o acordo entre
as partes ou intenção de novar com relação ao objeto da execução (art. 361, Código Civil). Vejamos:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Assim, tendo a parte embargada fundado a execução em título executivo extrajudicial, cabia à parte ré, segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, o ônus de comprovar nos autos a celebração do negócio jurídico que teria ensejado a alegada novação.

Deste modo, não tendo a parte embargante produzido qualquer prova para demonstrar o cumprimento da obrigação, ônus este que lhe competia, não há que se falar em quitação, nem mesmo em parte, da CPR objeto da execução 1003523-70.2018.8.11.0040”.

Assevere-se, portanto, a viabilidade da execução, ante ao preenchimento dos requisitos dos artigos 783 e 803 do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono julgado desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Houve a assinatura do contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente).

[...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”.

O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação. (N.U 1004623-45.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – MATÉRIA DIRIMIDA QUANDO DA APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – CONFISSÃO DE RECEBIMENTO DE PARTE DO DÉBITO EM SACAS DE SOJA QUE FORAM ARRESTADAS EM PARTE APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DURANTE PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – TÍTULO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO 4o DA LEI N. 8.929/94, BEM COMO DO ARTIGO 586 DO CPC/1973 – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, observando-se o que dispõe o artigo 4o da Lei no 8.929/94, bem como o artigo 586 do CPC/1973.

É perfeitamente possível a adequação do “quantum” devido durante a ação de execução, mormente porque após a sua propositura constata-se o arresto de parte do pagamento em sacas de soja, mostrando-se necessário o abatimento das sacas efetivamente recebidas.

Em razão da ausência de demonstração de pagamento da dívida em questão, não há a possibilidade de aplicabilidade do que dispõe o artigo 940 do Código Civil/2002.

Descabe a alegação de desvirtuamento do título de crédito (Cédula de Produto Rural), uma vez que tal questão foi analisada, dirimida, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado, quando da oportunidade da apreciação de exceção de pré-executividade, da qual não constou recurso pela parte ora Apelante.

Apelo desprovido. (N.U 0002021-39.2009.8.11.0005, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”.

Assevere-se que no julgado mencionado, de minha lavra foi destacada a possibilidade de abatimento em caso de comprovação de pagamento parcial; todavia, neste caso não houve tal demonstração.

No tocante à fixação de cláusula penal (multa contratual), não há falar em impossibilidade, pois tal instituto é próprio e legítimo para penalizar, de forma legal, a parte que não honra com o contratado, ressaltando-se, no caso, a prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se que, neste caso, não se aplica o Código Consumerista.

No que se refere aos juros moratórios e compensatórios, de igual forma se mostram legítimos, cabendo ressaltar que, nos Embargos à Execução, deixaram os Embargantes/Apelantes de demonstrar quais seriam os índices e/ou valores condizentes ao caso.

Por fim, ressalte-se que a questão atinente à cobrança de multa diária, cuja pretensão é a declaração de cobrança indevida ou de redução, sequer foi tratada na sentença, e não foi objeto arguido por meio de Embargos de Declaração de modo que deixo de me posicionar em Juízo recursal.

Desse modo, tem-se que a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença combatida”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses embargos de declaração.

Destaco, também, o descabimento da tese de ausência de fundamentação, eis que as teses foram analisadas de acordo com os preceitos legais, somente com desfecho desfavorável aos interesses da recorrente.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024